Tribunal: TJSP
Processo: 1019182-74.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para fins não Residenciais – Ação de Despejo – O que se extrai dos autos é que o autor alega que locou ao requerido o imóvel descrito na inicial por prazo determinado, informa que o prazo da locação expirou, vindo a autora comunicar a requerida que não tem mais interesse na continuidade do contrato - Sentença de procedência - Apelação da requerida, alega que estes

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para fins não Residenciais – Ação de Despejo – O que se extrai dos autos é que o autor alega que locou ao requerido o imóvel descrito na inicial por prazo determinado, informa que o prazo da locação expirou, vindo a autora comunicar a requerida que não tem mais interesse na continuidade do contrato - Sentença de procedência - Apelação da requerida, alega que estes autos não poderia ser julgado, vez que tramita em paralelo uma Ação Renovatória de Contrato de Locação, que ainda não fora julgada, sendo assim, requer que a presente ação seja julgada improcedente – Exame: Descabimento – Apelante que não promoveu a ação Renovatória no prazo de seis meses antes do término do contrato de locação, ocorrendo a decadência, conforme o artigo 487, II, do Código de Processo Civil e o artigo 51, I, II, III, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o, da Lei no 8.245/1991 – No que tange na Ação Renovatória de Contrato de Locação, verifiquei que já foi prolatada a r. sentença, no qual, o processo foi julgado improcedente, em razão da decadência -
- Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.